Tribunal: TJSP
Processo: 1000419-87.2020.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade - Razões recursais que demonstram o interesse da autora na reforma da r. sentença – Preliminar afastada

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Configuração – Elementos dos autos que afastam por completo a verossimilhança das alegações da demandante – Insistência na tese de desconhecimento dos descontos impugnados, mesmo após a

Ementa:
*RECURSO – Apelação – Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade - Razões recursais que demonstram o interesse da autora na reforma da r. sentença – Preliminar afastada

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Configuração – Elementos dos autos que afastam por completo a verossimilhança das alegações da demandante – Insistência na tese de desconhecimento dos descontos impugnados, mesmo após a realização da perícia grafotécnica que atestou a autenticidade das assinaturas apostas nos documentos apresentados pelo banco réu – Configuração de conduta reprovável e que extrapola os limites do mero exercício de ação – Condenação da autora a tal título mantida.

JUSTIÇA GRATUITA – Inexistência de qualquer alteração da hipossuficiência financeira da demandante, que deu azo ao deferimento anterior do benefício – Reconhecimento da litigância de má-fé que não justifica, por si só, a revogação da gratuidade processual, visto que se tratam de institutos jurídicos diversos – Gratuidade de Justiça que fica restabelecida.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E NESTA PARCIALMENTE PROVIDA.*